Tribunal: STF
Processo: ARE 1519356
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 128, p. 1-68), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C O ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). OPERAÇÃO HYBRIS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA REAJUSTADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29, caput, e 69, ambos do CP, às penas de 40 (quarenta) anos e 10 meses de reclusão e 3.000 (três) mil dias-multa. 



    2. Pelo que consta dos autos a ação penal em questão originou-se de inquérito policial (Operação Hybris) instaurado para investigar suposta organização criminosa, sediada em Pontes e Lacerda/MT, estruturada com a finalidade de introduzir grande quantidade de cocaína no território nacional por meio da fronteira com a Bolívia e, posteriormente, transportá-la e distribuí-la para diversas regiões do país. Deflagrada a ‘Operação Hybris’, o réu foi o primeiro investigado, dada a notícia de que seu patrimônio estava, desde 2009/2010, aumentando de forma desproporcional em virtude da prática do tráfico internacional de drogas. 



    3. De acordo com a descrição dos fatos, a denúncia versa sobre dois atos de traficância, que abrangem os seguintes eventos; i) apreensão de 124,700 kg (cento e vinte e quatro quilogramas e setecentos gramas) de pasta-base de cocaína em poder de Roberto Pedro Maia e Edson Gabriel Silva, no município de Rio Claro/SP, em 02/05/2013; e (ii) apreensão de 97,440 kg (noventa e sete quilogramas e quatrocentos e quarenta e quatro gramas) de cocaína em poder de Wesley Gomes Longo, Carlos Virgílio da Costa e Katya Deacy Lemes Werk, no município de Porto Esperidião/MT, em 22/08/2013. 



    4. Segundo a denúncia o réu seria o responsável pela gerência, negociação e venda do entorpecente apreendido e, por isso, o MPF pleiteou a condenação de Ricardo Cosme da Silva dos Santos pela prática, por duas vezes, do crime de tráfico internacional de drogas. 



    5. Preliminares de incompetência da Justiça Federal, nulidade das interceptações telefônicas, ausência de acesso integral aos arquivos originais das interceptações, cerceamento de defesa pela não disponibilidade integral das ERBs dos aparelhos telefônicos e de ilegalidade da cisão processual em afronta ao que prevê o art. 80 do CPP, rejeitadas. 



    6. A materialidade e a autoria delitiva do tráfico de 124,700 kg de cocaína aprendidos em Rio Claro/SP, no dia 02/05/2013, ficaram comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão; Laudo Pericial N° 1851/2013 - NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP, em que se identificou a presença de alcalóide cocaína no material apreendido em poder de Roberto Pedro Maia e Edson Gabriel Silva, no dia 02/05/2013; oitiva das testemunhas de acusação em juízo; medida cautelar de quebra de sigilo telefônico de n°. 718-39.2013.4.01.3601, em que se verifica a existência de diversos diálogos dando conta da participação do réu neste ato de tráfico de drogas; pelo IP n°. 717-54.2013.4.01.3601; bem como pelo depoimento das testemunhas. 



    7. A materialidade e a autoria delitiva do tráfico de 97,400 kg de cocaína apreendidos na cidade de Porto Esperidião/MT, em 22/08/2013, ficaram comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão; Laudo Pericial N° 0472/2013 - SETEC/SR/DPF/MT, em que se identificou a presença de alcalóide cocaína no material apreendido em poder de Wescley Gomes Longo, no dia 22/08/2013; medida cautelar de quebra de sigilo telefônico de n°. 718-39.2013.4.01.3601, em que se verifica a existência de diversos diálogos dando conta da participação do réu neste ato de tráfico de drogas; pelo IP n°. 717-54.2013.4.01.3601; bem como pelo depoimento das testemunhas.



    8. Dosimetria do réu redimensionada para ambos os crime fixando-se a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa. Sem atenuantes a serem consideradas. Aplicável a majoração da pena em 1/6 (um sexto) ante a presença da agravante prevista no art. 62, I, do CP, o que resulta em uma reprimenda de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa. 



    9. Por se tratar de tráfico praticado com importação de droga provinda do exterior, mais precisamente da Bolívia, incide a causa especial de aumento constante do art. 40, inciso I (internacionalidade) da Lei 11.343/2006, que se reduz para o patamar de 1/3 (um terço). Assim, a pena fica estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    10. Caracterizado o concurso material, a pena total para os dois crimes a que foi condenado o réu fica reduzida de 40 (quarenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 3.000 (três mil) dias-multa para 28 anos de reclusão e 2.800 (dois mil e oitocentos dias-multa). 



    11. Apelação parcialmente provida para reduzir as penas do réu de 40 (quarenta) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 3.000 (três mil) dias-multa para 28 (vinte e oito) anos de reclusão e 2.800 (dois mil e oitocentos dias-multa), mantendo, no mais, os termos da sentença recorrida.” (eDOC 128, p. 67-68) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 137, p. 1-4). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 144, p. 1-38) com alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos XXII, LIV e LV, e §2º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 142, p. 1-42). 



    O Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu o RESp (eDOC 151, p. 1-7) e negou seguimento ao RE (eDOC 150, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 156, p. 1-41), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 154, p. 1-43).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.593.443/MT (eDOC 168, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 190-213). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 217, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 142.063/MT (certidão; eDOC 219, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente